Tribunal: TRF3
Processo: 0024050-45.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
40/148)

0024050-45.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ENSINO SUPERIOR. FIES. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Está caracterizada a legitimidade passiva ad causam da CEF, uma vez que a parte autora insurge-se contra o contrato de financiamento estudantil, em que é parte também a Caixa Econômica Federal, insurgindo-se contra o repasse das verbas para a IES, havendo alegação de negligência por parte da instituição bancária ao celebrar o contrato sem que todos os requisitos estivessem corretamente preenchidos.

2. A questão controversa nos autos diz respeito à maneira indevida utilizada pelo Grupo UNIESP para angariar alunos, que consistia em oferecer vaga nas instituições de ensino pertencentes ao grupo por meio do FIES sem a necessidade de pagar nenhuma prestação do financiamento, o qual seria arcado pela própria IES posteriormente à formatura.

3. No caso, segundo afirma a autora, a única obrigação que lhe competia era a prestação de serviços voluntários em instituições públicas durante 6 horas por semana durante todo o curso e o pagamento do valor trimestral de R$50,00.

4. A rápida pesquisa na jurisprudência deste Tribunal Federal permite verificar que, de fato, há vários casos semelhantes, datados da mesma época, em que se verifica a atuação indevida da UNIESP.

5. O próprio Juízo de primeiro grau também destacou diversos julgados da Justiça Estadual referentes a mesma propaganda enganosa discutida neste processo.

6. Ainda, como ressaltado no julgado no 0001637-07.2013.4.03.6112, desta Terceira Turma, tal conduta se deu de forma reiterada pela UNIESP a ponto de levar o Ministério Público Federal a celebrar com a IES Termo de Ajustamento de Conduta.

7. Logo, sendo notória a prática indevida relatada pela apelante Miriam e havendo prova da celebração de contrato de financiamento, que, segundo afirma a parte autora, acreditava não lhe acarretar ônus, e, ainda, não havendo contestação específica e concreta das corrés a elidir o quanto exposto, entendo críveis as alegações, pelo que resta caracterizado o dano e o nexo causal entre a parte autora e as corrés IESP e UNIESP.

8. Por outro lado, com razão a sentença a quo ao dispor que não há responsabilidade por parte da CEF e do FNDE, porquanto tais instituições, embora sejam parte no contrato de financiamento, no caso agiram aparentemente dentro dos termos do contrato celebrado, o qual possuía aspecto regular, não podendo, assim, arcarem com o ônus da atuação irregular das outras duas partes.

9. No tocante ao valor do dano moral, entendo plenamente razoável e proporcional o montante fixado em R$6.000,00 para cada uma das rés.

10. Com efeito, a jurisprudência tem estabelecido parâmetros a nortear as indenizações, de forma que não haja violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, asseverando que "o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade e às peculiaridades de cada caso" (cf. RESP no 214.831/MG, 145.358/MG e 135.202/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.1999, 01.03.1999 e 03.08.1998)

11. Portanto, em atenção às especificidades do caso, reputo razoável, sem que importe enriquecimento ilícito à vítima, a quantia fixada na sentença, a qual deve ser mantida.

12. Com relação ao pedido de lucros cessantes, também entendo que deve ser mantida a sentença tal como exarada. Isso porque, segundo entendimento do STJ, os “lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso.” (Resp 1.110.417/MA). E, no caso, não há qualquer prova de que a autora teria deixado de lucrar qualquer valor em razão do ocorrido. De se ressaltar que a própria autora afirmou que a dispensa de seu emprego se deu antes de obter as informações acerca das formas de ingresso na faculdade.

13. Por fim, quanto aos honorários, também não merece reparo o decisum impugnado, pois fixado em parâmetro razoável, isto é, 5% do valor da condenação.

14. Apelações desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024050-45.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: MIRIAM CORDEIRO PEREIRA, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP, SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MOREIRA ALVES - SP383219-A

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP, SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA., MIRIAM CORDEIRO PEREIRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA MOREIRA ALVES - SP383219-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024050-45.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: MIRIAM CORDEIRO PEREIRA, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP, SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MOREIRA ALVES - SP383219-A

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP, SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA., MIRIAM CORDEIRO PEREIRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA MOREIRA ALVES - SP383219-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Miriam Cordeiro Pereira, pelo Instituto Educacional do Estado de São Paulo e pelo Sociedade Administradora e Gestora Patrimonial Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar cada uma das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$6.000,00 em favor da parte autora incidindo juros moratórios pela taxa SELIC a partir do evento danoso (data da celebração do contrato – 05/06/2012), além de determinar o cancelamento do contrato do FIES firmado pelo FNDE, devendo a IESP proceder à devolução ao FNDE do valor que recebeu em razão do contrato. Por fim, o Juízo a quo condenou a autora e as corrés IESP e UNIESP em honorários, na forma do artigo 86 do CPC.

Narra a apelante Miriam que, em busca de uma instituição de ensino superior para cursar pedagogia, encontrou a faculdade IESP, filiada da UNIESP, a qual lhe apresentou um modelo de FIES em que o aluno prestaria serviços voluntários em instituições públicas durante 6 horas por semana durante todo o curso, pagando o valor de R$50,00 a cada três meses e que, após a formatura, a faculdade iria custear o financiamento do aluno, não havendo qualquer ônus para o formado.

Diz a apelante que à época tinha restrições de crédito em seu nome, não tinha fiador e nenhum documento comprovava sua frequência ou matrícula em faculdade, mas que, mesmo assim, houve aprovação do financiamento pela CEF, ocasião em que assinou o contrato.

Afirma que, após perceber que o financiamento estava em seu nome, tentou cancelar o contrato com a CEF, porém não obteve êxito e tampouco conseguiu resolver o problema com a IES. Assim, aduz que passou a receber cobranças da IES.

Sustenta que foi vítima de golpe por parte da IES e que houve negligência da CEF, que financiou o curso sem o preenchimento dos requisitos legais.

Defende a responsabilidade também da CEF e do FNDE.

Requer a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais, bem como para reconhecer o direito ao pagamento de lucros cessantes.

A IESP e a UNIESP alegam, em suas razões recursais, que não participaram da relação contratual firmada para a concessão do FIES, razão pela qual não contribuiu para qualquer tipo de irregularidade. Afirma que somente recebeu os valores do contrato porque a autora requereu a abertura de financiamento junto ao banco, que, por sua vez, autorizou o repasse das verbas. Defendem a ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária fixada.

Com contrarrazões do FNDE.

A Caixa Econômica Federal também apresentou contrarrazões arguindo a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões de Miriam Cordeiro Pereira.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024050-45.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: MIRIAM CORDEIRO PEREIRA, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP, SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MOREIRA ALVES - SP383219-A

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP, SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA., MIRIAM CORDEIRO PEREIRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS14894-A, SAMIA COSTA BERGAMASCO - SP270200-A

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA MOREIRA ALVES - SP383219-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, cumpre esclarecer que está caracterizada a legitimidade passiva ad causam da CEF, uma vez que a parte autora insurge-se contra o contrato de financiamento estudantil, em que é parte também a Caixa Econômica Federal, insurgindo-se contra o repasse das verbas para a IES, havendo alegação de negligência por parte da instituição bancária ao celebrar o contrato sem que todos os requisitos estivessem corretamente preenchidos.

Passo ao exame do mérito.

A questão controversa nos autos diz respeito à maneira indevida utilizada pelo Grupo UNIESP para angariar alunos, que consistia em oferecer vaga nas instituições de ensino pertencentes ao grupo por meio do FIES sem a necessidade de pagar nenhuma prestação do financiamento, o qual seria arcado pela própria IES posteriormente à formatura.

No caso, segundo afirma a autora, a única obrigação que lhe competia era a prestação de serviços voluntários em instituições públicas durante 6 horas por semana durante todo o curso e o pagamento do valor trimestral de R$50,00.

A rápida pesquisa na jurisprudência deste Tribunal Federal permite verificar que, de fato, há vários casos semelhantes, datados da mesma época, em que se verifica a atuação indevida da UNIESP.

O próprio Juízo de primeiro grau também destacou diversos julgados da Justiça Estadual referentes a mesma propaganda enganosa discutida neste processo.

Ainda, como ressaltado no julgado no 0001637-07.2013.4.03.6112, desta Terceira Turma, tal conduta se deu de forma reiterada pela UNIESP a ponto de levar o Ministério Público Federal a celebrar com a IES Termo de Ajustamento de Conduta.

Veja-se do teor das ementas abaixo transcritas:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA UNIESP PAGA RESPALDADO PELA CLÁUSULA QUINTA DO TAC ASSINADO PELA UNIESP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO TER COBRANÇAS RETROATIVAS CONFIGURADO.

1. Mandado de segurança cujo objeto consiste na rematrícula em curso ministrado por instituição de ensino superior, após a emissão e pagamento dos boletos das mensalidades em atraso de 20/10/2017, 20/11/2017 e 20/12/2017; contudo, sem arcar com a dívida referente às mensalidades de 2011 e 2012, as quais o impetrante reputa serem indevidas, pois seria beneficiário do programa UNIESP PAGA.

2. Instituição de ensino superior que se utilizou de meios ardilosos para captar alunos, forçando-os a assumir financiamento estudantil (FIES) sob a promessa de que arcaria com o seu pagamento. Panfleto distribuído pela UNIESP prometia aos alunos estudar nas faculdades do grupo educacional UNIESP por meio do Novo FIES sem pagar nada e sem fiador, inclusive nas letras miúdas ao final constava expressamente que a Fundação UNIESP solidária assumiria o pagamento do financiamento estudantil.

3. Ocorre que nessa época, a universidade já era investigada por irregularidades no FIES e estava bloqueada para novas adesões. Assim, diversos alunos, como o impetrante, puderam estudar sem pagar a mensalidade na esperança de futuro financiamento estudantil, fato amplamente divulgado na mídia, conforme reportagem do site de revista.

4. Entre outras irregularidades a universidade possuía login e senha dos alunos no SisFIES e os cadastrava em campus, semestres e com mensalidades muito superiores às efetivamente cobradas. A UNIESP chegou a ter várias unidades de ensino com 100% de alunos do FIES, o que significava que os cursos eram custeados por verbas públicas, pois o valor financiado era muito superior aos custos dispendidos pelo estudante.

5. O próprio impetrante teve o contrato firmado com o FIES em 2013, de forma irregular, pois, embora estudasse na Faculdade de Presidente Prudente, constava que cursava Direito na Faculdade de Ibati – PR, também integrante do Grupo UNIESP.

6. As citadas irregularidades levaram a uma investigação do Ministério Público Federal, resultando em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entra a UNIESP, o MPF e o Ministério da Educação no dia 16 de abril de 2014, prevendo a cláusula quinta do TAC que o Grupo UNIESP não cobraria os valores dos alunos que ingressaram em instituição de ensino do grupo na expectativa de obterem futuro financiamento estudantil. Após a liberação de novos contratos de FIES, nos termos da cláusula décima sétima do TAC, os alunos poderiam providenciar financiamento para os semestres seguintes, desde que preenchidas as exigências legais, sem a possibilidade de serem concedidos pagamentos retroativos.

7. No caso concreto, o apelante encontra-se respaldado pelo TAC, pois estudou 2 anos, inclusive renovando a matrícula nesse período sem ser cobrado, na expectativa de obter futuro financiamento estudantil.

8. Deve ser assegurado o direito líquido e certo de o impetrante não ter sua rematrícula condicionada ao pagamento de mensalidades relativas aos anos de 2011 e 2012, em descumprimento do TAC firmado pela UNIESP com o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério Público Federal.

9. Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000445-75.2018.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 19/09/2019, Intimação via sistema DATA: 25/09/2019)

APELAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. GRUPO EDUCACIONAL. UNIESP. CONTRATO. FNDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRETENSÃO CONEXA AO FNDE. DEFEITO. PROPAGANDA ENGANOSA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Caso em que o autor objetiva a rescisão do contrato de abertura de crédito para financiamento dos seus estudos, porquanto teria sido vítima de propaganda enganosa veiculada pela UNIESP, bem como requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. Alegação de ilegitimidade passiva do FNDE afastada. Considerando que o autor pleiteia a anulação do contrato de financiamento estudantil e, consequentemente, do repasse de recursos financeiros efetuados pelo Fundo à Instituição de Ensino Superior, verifico haver pretensão conexa ao FNDE, justificando sua legitimidade passiva.

3. In casu, consta da propaganda veiculada pela apelante que a "UNIESP Solidária" assumiria todas as mensalidades do curso escolhido, sendo que a única responsabilidade do estudante seria em relação à amortização dos juros, limitados ao máximo de R$ 50,00 a cada 3 meses.

4. Na propaganda ainda dizia: "Para sua total tranquilidade, você receberá um Certificado de Garantia lavrado em cartório que deixará bem claro que todas as mensalidades do curso que você escolher serão pagas pela Uniesp. Mesmo após se formar, você continuará sem débito algum".

5. A propaganda, de fato, transmite a sensação de que os alunos não estariam obrigados, por qualquer forma, ao adimplemento das parcelas de resgate do mútuo, comprometendo-se apenas com a amortização trimestral dos juros no importe fixo de R$ 50,00 - o que não corresponde à realidade.

6. A r. sentença acertadamente reconheceu a responsabilidade da UNIESP pela irregularidade tratada nos presentes autos, eis que induziu o autor a celebrar contrato de prestação de serviço de ensino e de financiamento estudantil, com ilusão de que a universidade suportaria os custos do financiamento.

7. Há que se ressaltar que tal conduta desonesta ocorreu de forma reiterada pelo Grupo Educacional UNIESP, a ponto de levar o Ministério Público Federal a celebrar com o mesmo o Termo de Ajustamento de Conduta de f. 283-341.

8. Como se não bastasse, a apelante reteve a senha de acesso do aluno do SisFies, o que impediu o cancelamento do contrato de forma imediata, redundando na inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito indevidamente.

9. Assim, em decorrência da angústia, desgosto e frustração do apelado de ver arruinado o seu objetivo de obter um diploma universitário - causado por propaganda manipuladora e ardilosa, capaz de levar dezenas de consumidores a erro -, de rigor a manutenção da sentença inclusive no que tange à condenação da UNIESP ao pagamento dos danos morais causados ao autor.

10. Rejeito o pedido de ressarcimento do FNDE dos valores despendidos a título de financiamento estudantil, referente ao contrato de no 251.903.258, porquanto vislumbro que essa questão configura inovação recursal, devendo ser aventada em sede apropriada.

11. Apelações desprovidas.

TRF 3, APELAÇÃO CÍVEL No 0001637-07.2013.4.03.6112/SP, 3a Turma, Nelton dos Santos, 10/10/2019.

Logo, sendo notória a prática indevida relatada pela apelante Miriam e havendo prova da celebração de contrato de financiamento, que, segundo afirma a parte autora, acreditava não lhe acarretar ônus, e, ainda, não havendo contestação específica e concreta das corrés a elidir o quanto exposto, entendo críveis as alegações, pelo que resta caracterizado o dano e o nexo causal entre a parte autora e as corrés IESP e UNIESP.

Por outro lado, com razão a sentença a quo ao dispor que não há responsabilidade por parte da CEF e do FNDE, porquanto tais instituições, embora sejam parte no contrato de financiamento, no caso agiram aparentemente dentro dos termos do contrato celebrado, o qual possuía aspecto regular, não podendo, assim, arcarem com o ônus da atuação irregular das outras duas partes.

No tocante ao valor do dano moral, entendo plenamente razoável e proporcional o montante fixado em R$6.000,00 para cada uma das rés.

Com efeito, a jurisprudência tem estabelecido parâmetros a nortear as indenizações, de forma que não haja violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, asseverando que "o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade e às peculiaridades de cada caso" (cf. RESP no 214.831/MG, 145.358/MG e 135.202/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.1999, 01.03.1999 e 03.08.1998)

Portanto, em atenção às especificidades do caso, reputo razoável, sem que importe enriquecimento ilícito à vítima, a quantia fixada na sentença, a qual deve ser mantida.

Com relação ao pedido de lucros cessantes, também entendo que deve ser mantida a sentença tal como exarada.

Isso porque, segundo entendimento do STJ, os “lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso.” (Resp 1.110.417/MA).

E, no caso, não há qualquer prova de que a autora teria deixado de lucrar qualquer valor em razão do ocorrido.

De se ressaltar que a própria autora afirmou que a dispensa de seu emprego se deu antes de obter as informações acerca das formas de ingresso na faculdade.

Logo, descabido o pedido.

Por fim, quanto aos honorários, também não merece reparo o decisum impugnado, pois fixado em parâmetro razoável, isto é, 5% do valor da condenação.

Ante o exposto, nego provimento às apelações.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ENSINO SUPERIOR. FIES. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Está caracterizada a legitimidade passiva ad causam da CEF, uma vez que a parte autora insurge-se contra o contrato de financiamento estudantil, em que é parte também a Caixa Econômica Federal, insurgindo-se contra o repasse das verbas para a IES, havendo alegação de negligência por parte da instituição bancária ao celebrar o contrato sem que todos os requisitos estivessem corretamente preenchidos.

2. A questão controversa nos autos diz respeito à maneira indevida utilizada pelo Grupo UNIESP para angariar alunos, que consistia em oferecer vaga nas instituições de ensino pertencentes ao grupo por meio do FIES sem a necessidade de pagar nenhuma prestação do financiamento, o qual seria arcado pela própria IES posteriormente à formatura.

3. No caso, segundo afirma a autora, a única obrigação que lhe competia era a prestação de serviços voluntários em instituições públicas durante 6 horas por semana durante todo o curso e o pagamento do valor trimestral de R$50,00.

4. A rápida pesquisa na jurisprudência deste Tribunal Federal permite verificar que, de fato, há vários casos semelhantes, datados da mesma época, em que se verifica a atuação indevida da UNIESP.

5. O próprio Juízo de primeiro grau também destacou diversos julgados da Justiça Estadual referentes a mesma propaganda enganosa discutida neste processo.

6. Ainda, como ressaltado no julgado no 0001637-07.2013.4.03.6112, desta Terceira Turma, tal conduta se deu de forma reiterada pela UNIESP a ponto de levar o Ministério Público Federal a celebrar com a IES Termo de Ajustamento de Conduta.

7. Logo, sendo notória a prática indevida relatada pela apelante Miriam e havendo prova da celebração de contrato de financiamento, que, segundo afirma a parte autora, acreditava não lhe acarretar ônus, e, ainda, não havendo contestação específica e concreta das corrés a elidir o quanto exposto, entendo críveis as alegações, pelo que resta caracterizado o dano e o nexo causal entre a parte autora e as corrés IESP e UNIESP.

8. Por outro lado, com razão a sentença a quo ao dispor que não há responsabilidade por parte da CEF e do FNDE, porquanto tais instituições, embora sejam parte no contrato de financiamento, no caso agiram aparentemente dentro dos termos do contrato celebrado, o qual possuía aspecto regular, não podendo, assim, arcarem com o ônus da atuação irregular das outras duas partes.

9. No tocante ao valor do dano moral, entendo plenamente razoável e proporcional o montante fixado em R$6.000,00 para cada uma das rés.

10. Com efeito, a jurisprudência tem estabelecido parâmetros a nortear as indenizações, de forma que não haja violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, asseverando que "o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade e às peculiaridades de cada caso" (cf. RESP no 214.831/MG, 145.358/MG e 135.202/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.1999, 01.03.1999 e 03.08.1998)

11. Portanto, em atenção às especificidades do caso, reputo razoável, sem que importe enriquecimento ilícito à vítima, a quantia fixada na sentença, a qual deve ser mantida.

12. Com relação ao pedido de lucros cessantes, também entendo que deve ser mantida a sentença tal como exarada. Isso porque, segundo entendimento do STJ, os “lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso.” (Resp 1.110.417/MA). E, no caso, não há qualquer prova de que a autora teria deixado de lucrar qualquer valor em razão do ocorrido. De se ressaltar que a própria autora afirmou que a dispensa de seu emprego se deu antes de obter as informações acerca das formas de ingresso na faculdade.

13. Por fim, quanto aos honorários, também não merece reparo o decisum impugnado, pois fixado em parâmetro razoável, isto é, 5% do valor da condenação.

14. Apelações desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.